Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-82.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008099-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIRA SILVA - CPF: 012.155.181-45 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio jurídico, exclusão de nome de cadastros restritivos e indenização por dano moral, reconhecendo a litigância de má-fé da parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência e a legitimidade da relação jurídica e do débito, diante da ausência de provas idôneas e da impugnação da parte reclamante; e (
ii
) saber se a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gerou dano moral, considerando a ausência de comprovação da data da inclusão do restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança e a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e da Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Documentos unilaterais e apócrifos, desacompanhados de outras evidências confirmatórias e especificamente impugnados pela parte contrária, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a validade da dívida, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Para a configuração do dano moral por negativação indevida, é imprescindível que a parte reclamante apresente extrato que demonstre a data de inclusão do restritivo, a fim de possibilitar a verificação da aplicação da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A prova da existência de relação jurídica e da legitimidade de débito, para fins de cobrança e negativação, exige do credor a apresentação de documentos idôneos e corroborados por outras evidências, sendo insuficientes documentos unilaterais, apócrifos e especificamente impugnados. 2. A configuração do dano moral decorrente de negativação indevida exige a comprovação da data de inclusão do restritivo, a fim de permitir a análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça sobre a preexistência de outras inscrições.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/Turma Recursal; Súmula 34/Turmas Recursais; Súmula 385/STJ; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 11/11/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1713376/SP, QUARTA TURMA, j. 06/03/2020; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024; N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008099-82.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ADRIANO DE LIRA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIANO DE LIRA SILVA
ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO
S.A.
Noticiou que: a) foi surpreendido com cobrança de débito no valor de R$ 3.100,71, oriundo de contrato que afirma não ter contratado; b) teve seu nome negativado nos cadastros de restrição ao crédito em ra
zão dessa suposta dívida; e c) vem sofrendo abalo psicológico e restrição de acesso a crédito em virtude da indevida inscrição. Requereu que: a) fosse declarado inexigível o débito apontado e anulado o negócio jurídico questionado; b) fosse determinada a e
xclusão de seu nome dos cadastros restritivos; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) restou comprovada a
relação jurídica referente a
o contrato nº 470776
497, com liberação do valor em conta do reclamante, não tendo ele produzido prova em sentido contrário; b) a negativação decorreu do exercício regular do direito de crédito da reclamada, inexistindo ilicitude ou dano moral; e c) o reclamante alterou a verd
ade dos fatos, razão pela qual foi reconhecida a litigância de má-fé.
Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como c
ondenou
a parte
reclamante ao pagamento de custas, multa de 9% sobre o valor da causa e honorários fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentand
o que: a) a sentença não se mostra acertada, pois a
parte
recorrida não comprovou a contratação válida, apresentando apenas
prints
de sistema interno que não servem como prova idônea; b) a negativação em seu nome é indevida,
devendo o negócio jurídico ser anulad
o e a dívida declarada inexigível, nos termos da teoria do risco do negócio; e c) o apontamento em cadastros de inadimplentes lhe causou restrição de crédito e abalo à honra, razão pela qual é devida indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, não
havendo que se falar em litigância de má-fé.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decor
re, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BA
RROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 10605
22-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentourelatórios e telas sistêmicas (ID 299676859/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando ho
uver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) não
foi
apres
entado comprovante de transferência do suposto valor para
a
conta do reclamante; 2) ausente os documentos pessoais utilizados para abertura de conta e contratação da dívida; e 3) no documento descritivo de crédito indica agência 3289, conta 8214 (ID 29967686
1/
PJe2
) enquanto nos demais documentos (ID 299676862, 299676863, 299676864 e 299676865/PJe2) inexiste dados da conta utilizada para contratação dos serviços, inclusive no documento ID 299676865/PJe2, consta conta diversa da indicada no descritivo do crédit
o.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recur
so Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando
a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito
ensejador
de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no
ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de
ID’S
116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apr
esentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, to
rnando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a
prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que
justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dan
o moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, poi
s
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões pr
oferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...)
2
. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)
5
. Recu
rso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribuna
l de Justiça
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/ST
J, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos mora
is, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de
sua parte incontroversa. Preceden
tes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que a inscrição em
cadastro restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante comprove os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível a apresentação de extrato que
demonstre a negativação, contendo expressamente a data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Tal informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outras restrições afasta a
presunção de dano moral.

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 299676852/
PJe2
), sem especificar a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição d
a aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ
, notadamente porquanto no extrato apresentado pela parte reclamada no ID 299676866/PJe2 consta outra restrição nos dados da parte reclamante.

Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se r
efere
à
"data de vencimento da dívida".

Dessa forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...)
4
. Dano
moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar
extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.
Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...)
(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos auto
s, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

Dispositivo.

Posto
isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 3.100,71, contrato 8900
08214444776497);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrand
o da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025